Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO APÓS 2 DIAS. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ARTIGO 49 DO CDC. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS MENSAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA NO ESTORNO DA QUANTIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 face a demora no estorno da quantia relativa ao cancelamento do pacote turístico, acrescido do desgaste e dificuldade vivenciados pela parte autora na tentativa de solução do conflito.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Não obstante a edição da Lei no 14.046/2020, constata-se que o cancelamento do contrato não decorreu da pandemia, mas sim do exercício do direito de arrependimento. Isso porque o art. 49 do CDC dispõe que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, devendo ser restituídos integralmente os valores pagos. Assim, confirma-se que o direito de arrependimento foi exercido dentro do prazo estabelecido no art. 49 do CDC, uma vez que o cancelamento do pacote turístico foi formulado após dois dias da sua aquisição. Desse modo, sendo a demanda decorrente do regular exercício do direito de arrependimento, não prosperam as teses da parte ré de que o prazo para a restituição da quantia seria até o fim do ano de 2022, tampouco a incidência do artigo 5o da Lei 14.046/2020.
IV. Contudo, salutar assinalar que a compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa com tal magnitude que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo. Entretanto, no caso em questão, ainda que tenha ocorrido a cobrança indevida, com a demora na restituição, causando contratempos e aborrecimentos, destaca-se que a situação configura mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora. Neste sentido, tais fatos não superam o mero aborrecimento, não existindo demonstração de ofensa à personalidade da parte autora. Inclusive, os elementos probatórios são suficientes para atestar que a continuidade das cobranças mensais indevidas não foi suficiente para privar a parte autora das suas necessidades. Assim, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Em consequência, afasta-se a condenação por danos morais fixada na sentença.
V. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.